Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DANOS EM APARELHO CELULAR SUPOSTAMENTE CAUSADOS DURANTE DESENTENDIMENTO ENTRE CONDÔMINOS. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O CELULAR DANIFICADO SERIA DIVERSO DO QUE TERIA SIDO UTILIZADO PELO REQUERENTE NO DIA DOS FATOS, E QUE ESTARIA A FUNCIONAR NORMALMENTE DIAS APÓS A SUA QUEDA AO SOLO. SOLICITAÇÃO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO MERITÓRIA CENTRADA NA FALTA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.
I. Ação ajuizada pelos ora recorridos, em que pretendem a condenação da requerida/recorrente à reparação patrimonial. Para tanto, alegam que: a) o requerente, em 15.2.2022, por volta das 19h50, no condomínio onde reside, localizado na Colônia Agrícola Águas Claras/DF, estaria na calçada em frente ao lote 25, a aguardar o início de uma assembleia de moradores; b) teria o demandante tentado ingressar à reunião, ocasião em que teria sido impedido pelo corpo diretivo do condomínio e por alguns moradores; c) teria começado a filmar esses fatos mediante a utilização de aparelho celular da requerente; d) a requerida teria começado a desferir golpes e socos no demandante, os quais teriam causado à queda do aludido celular ao chão e consequentemente as avarias reportadas (a câmera, a parte traseira e os componentes internos teriam sido danificados); e) sem resolução do pleito de conserto do aparelho ou de seu ressarcimento pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais; f) recurso interposto pela demandada contra a sentença de procedência do pedido (condenação ao pagamento do valor de R$ 4.499,00).
II. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.
A. Certo é que a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configuraria cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório nas ações em que as provas objetivas seriam aptas a embasar um julgamento seguro.
B. No entanto, no caso concreto, conquanto a requerida possa não ter apresentado a qualificação das testemunhas no prazo assinalado na audiência conciliatória, certo é que, a par da genérica menção, na contestação, à produção de prova oral, tanto a parte requerente quanto a requerida teriam pugnado pela designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas.
C. Desse modo, antes do julgamento antecipado da lide, poderia o e. juízo monocrático ter intimado ambas as partes para que apresentassem a identificação da(s) testemunha(s) e o que esclareceriam, de sorte a melhor fortalecer a situação processual do julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da específica questão fática que a parte requerida pretende esclarecer (celular danificado seria distinto do que teria sido descrito na petição inicial), o que culminaria, inclusive, em eventual análise de litigância de má-fé.
D. Nesse norte, uma vez que a conclusão jurídica de procedência dos pedidos estaria fundamentada também na ausência de prova quanto a existência de fato extintivo do direito dos requerentes (a requerida não teria provado que o celular supostamente danificado e descrito no orçamento de id 41064324, p. 3 seria diverso do que teria sido utilizado pelo requerente no dia dos fatos, e tampouco que estaria a funcionar normalmente dias após a sua queda), bem de ver que a oitiva das testemunhas (desde que idôneas) se revelaria útil à obtenção de solução de mérito justa e eficaz, tudo, à luz do princípio da cooperação (Código de Processo Civil, art. 6o).
E. Nesse quadro jurídico e processual, constatado o prejuízo processual à parte recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o, a “contrario sensu”), é de se anular a sentença para permitir a complementação da fase instrutória e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório.
III. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento, nos termos do “item II - E” da presente ementa. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).